Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-42.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação civil pública para obter cumprimento de promessa de plantio de 100 arbóreos como forma de compensação ambiental pelo corte de 04 árvores nativas – Laudo pericial que aponta para o plantio de número de arbóreos além do devido, com a ressalva de que deve ocorrer o acompanhamento da evolução das mudas – Sentença condenatória de procedência da ação reformada – Recurso provido